Tribunal: TJDFT
Processo: 0728828-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728828-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MM Empreendimentos e Construcao Ltda. contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento da petição inicial” proferida nos autos n.o 0711054-16.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras /DF). Eis o teor da decisão ora revista: As sociedades comerciais estão obrigadas legalmente a declarar a própria insolvência em caso de não mais suportarem os custos e despesas da manutenção de suas atividades. O autor, entretanto, não obstante intimado a comprovar seu estado de insolvência para que lhe fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 237349581, nada comprovou, limitando-se a reiterar a juntada de documentos por si elaborados, os quais supostamente apontam o que teria sido o faturamento dos anos de 2022 e 2023, já anexados com a petição inicial. Assim, resta afastada a presunção de hipossuficiência alegada pela empresa autora, uma vez que a existência de dívidas, em se tratando de pessoas jurídicas, por si só, não elide sua capacidade econômica, mormente levando-se em consideração o montante do contrato que se pretende discutir com a presente lide. Assim, considerando que os elementos acostados aos autos indicam que a autora não é hipossuficiente, à toda evidência, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, apesar das alegações da autora, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “foram acostados aos autos documentos que comprovam a situação de extrema fragilidade financeira da empresa, dentre os quais se destacam: (i) o relatório do Banco Central do Brasil – REGISTRATO PJ, constante do ID 240651286, que aponta a inexistência de operações ativas, score de crédito classificado como "ruim" e inadimplementos relevantes já considerados como prejuízo pelas instituições financeiras; (ii) as declarações de faturamento dos anos de 2022 e 2023, respectivamente sob ID 240651289 e ID 240651291, as quais demonstram que a receita bruta da empresa se manteve abaixo de R$ 240.000,00 por exercício; (iii) as versões assinadas desses documentos, registradas nos Ids 240651292 e 240651293, as quais conferem autenticidade e fé aos dados informados”; (b) “não há qualquer operação ativa registrada em carteira, ou seja, a empresa encontra-se completamente inabilitada para operar linhas de crédito junto às instituições financeiras, estando inclusive com R$ 122.096,76 vencidos há mais de 300 dias e R$ 121.850,18 já baixados como prejuízo, ou seja, valores que as instituições financeiras deram como irrecuperáveis — o que evidencia o estado de inadimplência consolidada e a absoluta ausência de liquidez da empresa”; (c) “para micro e pequenas empresas, a legislação não exige a apresentação de balanços auditados, sendo plenamente admitidas declarações firmadas pelo próprio representante legal, sobretudo quando lastreadas em dados fiscais e demonstrativos contábeis já entregues aos órgãos competentes”; (d) “a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a hipossuficiência econômica não se confunde, no caso de pessoas jurídicas, com inexistência de atividade, bastando que reste demonstrado que o pagamento das custas inviabiliza o exercício do direito de ação”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Inquestionável que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: balancetes, extrato bancário que demonstre a situação financeira da empresa, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), apesar de devidamente intimado pelo e. Juízo de origem para comprovação da situação de hipossuficiência (id 237349581). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (relatório do Bacen Registrato – id 240651286; faturamento da empresa de 2022 a 2023 – id 240651289-93) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Importante assinalar que, conforme a certidão de cadastro nacional da pessoa jurídica, a empresa apresenta situação cadastral ativa (id 236965887) e o capital social subscrito e integralizado da empresa seria de R$ 800.000,00, circunstância que, aparentemente, infirma a alegação de hipossuficiência financeira (id 236965892). Desse modo, levando em conta a ausência de comprovação da atual situação financeira da pessoa jurídica e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a subsistência da empresa. No mesmo sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça: Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. indeferimento. gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1.Agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber qual se a parte não reúne condições de pagar as custas e despesas processuais. III. Razões de decidir 3.A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). 4.Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). 5. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício (súmula 481 do STJ). 6. O agravante afirma que não possui condições de arcar com os ônus do processo, pois vem sofrendo diversos atos restritivos, tendo inclusive sofrido bloqueio de determinada importância, além de ter tido o seu nome inscrito na Serasa, e não terem sido encontrados bens em outras processos. 7. Os alegados fatos, embora comprovados, não servem para atestar a sua incapacidade atual de arcar com o preparo recursal, mormente porque a custa é módica e é inquestionável que aufere elevadas contribuições mensais. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não demonstrado que a parte está impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais.” (Acórdão 2014073, 0706749-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (g.n.) EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MISERABILIADADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática em apelação a qual negou seguimento ao apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, por ausência do recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça e conhecimento do apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ocasião da interposição do apelo, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentos. Naquela senda, verificou-se não restarem demonstrados os elementos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Instada a recolher o preparo em dobro, a apelante deixou o prazo transcorrer sem resposta. Sobreveio a decisão agravada, a qual, ante a inércia da parte, negou seguimento ao apelo em razão da deserção. 4. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 4.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5. A agravante quedou-se inerte em juntar a comprovação de sua hipossuficiência, buscando, em sede de agravo interno, comprovar o estado de miserabilidade, quando, em verdade, deixou transcorrer o prazo concedido sem reposta. 5.1. Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10. (Acórdão 2010488, 0705657-51.2021.8.07.0008, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator